Tribunal: TJMT
Processo: 1032424-06.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032424-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BOSCO MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 282.004.707-68 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR POR ESTELIONATÁRIO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO DENOMINADO GOLPE “PHISHING” – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES DESCONTADOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito

interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

“Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que suas alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta da cliente para terceiros, antecipação do 13º salário e empréstimos, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, e condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pela autora, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. Evidente a falha no sistema bancário do recorrido que permitiu que terceiros estelionatários tivessem acesso aos dados bancários e aplicassem o golpe denominado phishing, uma vez que a instituição financeira não adotou todas as medidas necessárias para minimizar a incidência da fraude por meio de eficiente sistema de segurança que detecta operações financeiras estranhas ao perfil do cliente”
(TJ-MT - AC: 10163951220218110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2023).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto, não merece redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032424-06.2022.8.11.004

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

JOÃO BOSCO MAIOLINO DE MENDONÇA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
JOÃO BOSCO MAIOLINO DE MENDONÇA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
condená-lo a restituir o valor total de R$ 115.508,05 (cento e quinze mil quinhentos e oito reais e cinco centavos) a título de danos materiais, com juros de mora o importe de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e ao pagamento R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês a partir do evento danoso conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC”
(sic).

Em suas razões recursais, o banco apelante defende que não houve falha no sistema interno, nem falha de procedimento operacional em qualquer produto, haja vista que as transações foram realizadas com o cartão original do cliente e imposição de suas credenciais bancárias, de modo que não há provas do suposto dano, o que afasta, definitivamente, a culpa da instituição bancária.

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório (Id 189590846).

Contrarrazões ofertadas no Id 189591154, em que a parte recorrida rechaça os argumentos do banco apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso e majoração da verba honorária.

Preparo recolhido no Id 189590848.

Na peça Id 193056168, a parte apelada requer
“a RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL para que possamos fazer SUSTENTAÇÃO ORAL”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a fim de evitar
tautologia
e
desnecessárias
repetições, adoto o relatório da sentença recorrida constante no Id
189590843,
in verbis
:

“Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela proposta por João Bosco Maiolino de Mendonça contra o Banco do Brasil S/A, todos qualificados e representados nos autos, em que o autor alegou que, no ano de 2022, foi vítima de ações criminosas em sua conta bancária, mantida pelo banco réu, na modalidade conta corrente e poupança em duas oportunidades. A primeira ação foi realizada no mês de março e a segunda em julho do mesmo ano, em que foram realizados empréstimos, transferências e pagamentos, totalizando um prejuízo financeiro de R$115.508,05 (cento e quinze mil quinhentos e oito reais e cinco centavos). Afirmou desconhecer as operações financeiras realizadas, destacando que nunca movimentou tamanha quantia de dinheiro, sendo que habitualmente apenas realizava depósitos em sua conta poupança, não sendo costume a realização de pagamentos, transferências ou outros serviços como os realizados em sua conta bancária. Informou que, assim que percebeu as movimentações atípicas, registrou Boletim de Ocorrência e entrou em contato com o gerente de sua conta para providências. Também solicitou administrativamente a restituição dos valores apropriados indevidamente pelos terceiros envolvidos nas ações, mas não obteve êxito. A par disso, requereu a concessão da tutela de urgência para a suspensão imediata da cobrança dos valores referentes às parcelas do empréstimo, e que o banco réu se abstivesse de negativar o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

No mérito, pediu a procedência dos pedidos para o fim de condenar o réu ao ressarcimento total do prejuízo financeiro suportado pelo autor, além do pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais.

A petição inicial veio instruída com documentos (ID 93396453/ 93396464). Houve declínio de competência pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, elegendo-se esse juízo como competente para o julgamento da presente ação (ID 93705121). Em ID 94111128, o autor emendou a petição inicial para retificar o valor devido a título de danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais) e acrescentar ao pedido de tutela de urgência a suspensão das parcelas de outro contrato de empréstimo fraudulento, cujo valor total é desconhecido pelo autor, mas que está gerando cobranças de parcelas de R$67,24 (sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Deferidos em favor do autor a gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova por aplicabilidade da legislação consumerista. A tutela de urgência pleiteada, por sua vez, restou indeferida (ID 94581049). O autor informou a interposição de recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão denegatória supracitada (ID 96708996). Na sequência, postulou pela reconsideração da mesma decisão (ID 102681028), o que restou indeferido pela decisão de ID 103457845. O Banco réu apresentou Contestação (ID 105579214). Preliminarmente, suscitou a inépcia da petição inicial com relação aos danos morais. No mérito, alegou, em suma, que a fraude narrada não poderia ter sido evitada, visto que as transações são legítimas e decorreram da colaboração do autor no fornecimento de seus dados a terceiros. Sustentou, ainda, a validade dos procedimentos adotados pelo banco, a inexistência de ato ilícito, a tese de culpa exclusiva da vítima como causa de afastamento da responsabilidade civil, a tese de fato de terceiro, a banalização do instituto do dano moral e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Realizada a audiência de conciliação, restou frustrada a tentativa de autocomposição do conflito (ID 105727648). Impugnação à contestação ao ID 108408648. Intimados quanto à especificação de provas, a parte autora manifestou interesse na produção de prova testemunhal em audiência (ID 109436205) e a ré manifestou desinteresse em produzir outras provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Ao ID 126648269, o autor reiterou pedido de apreciação da tutela de urgência para suspensão das parcelas de empréstimos fraudulentos e de designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas ao ID 109436205.”

Acrescenta-se que na sentença proferida a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “
condená-lo a restituir o valor total de R$ 115.508,05 (cento e quinze mil quinhentos e oito reais e cinco centavos) a título de danos materiais, com juros de mora o importe de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e ao pagamento R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês a partir do evento danoso conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC”
(sic).

Inconformado, o banco apelante defende que não houve falha no sistema interno, nem falha de procedimento operacional em qualquer produto, haja vista que as transações foram realizadas com o cartão original do cliente e imposição de suas credenciais bancárias, de modo que não há provas do suposto dano, o que afasta, definitivamente, a culpa da instituição bancária.

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do banco, ora apelante, que possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à instituição financeira, ora apelante, comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do apelado, mediante juntada de documentos comprobatórios nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que, de fato, não ocorreu, a contento.

Isso porque, na hipótese, ficou satisfatoriamente demonstrado que as
transações bancárias efetuadas na conta bancária do autor recorrido foram efetivamente realizadas por estelionatário, denominado ‘
phishing
’,
como muito bem consignado pela togada sentenciante,
in verbis
:

“(...) Segundo consta dos autos, o autor é idoso (69 anos), aposentado, e correntista do Banco réu há mais de 20 (vinte) anos, sendo titular da conta corrente e poupança nº 35837-1, Agência 1216-5. Do relato dos fatos, conclui-se que
o autor foi vítima de 02 (dois) “golpes”, no mesmo ano, em um intervalo de 04 (quatro) meses

O primeiro fato se deu em 10/03/2022, ocasião em que recebeu ligação de um suposto funcionário do banco réu dizendo ser da Central de Segurança, alertando-o acerca de uma operação duvidosa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Após ter a ligação transferida por diversas vezes e atendentes que se identificaram como Tiago e Amanda, foi orientado a solucionar a questão via aplicativo Whatsapp, junto do número fornecido por essa ligação. Informou que em nenhum momento passou a senha de acesso de sua conta ou aplicativo, apenas seguiu as orientações, e ao final, fora informado que tudo estava resolvido. No entanto, pouco tempo após o ocorrido, dirigiu-se ao banco e constatou que tinham sido realizadas diversas transações bancárias, totalizando R$13.400,00 (treze mil quatrocentos e noventa reais), assim especificados: a) 2 (dois) pagamentos de boletos nos valores de R$9.900,00 e R$1.100,00 para Mônica Ferreira da Silva (CPF: 233.112.458-22); b) 1 (um) pagamento de boleto no valor de R$ 2.400,00 para Jéssica Cristina de Souza (CNPJ: 29.721.190/0001-18); Juntou comunicação de contestação de débito julgada improcedente pelo banco (ID 93396466) e Boletim de ocorrência (ID 93396458). Quanto ao segundo fato, em 18/07/2022 o autor recebeu novo contato telefônico que demonstrava número idêntico ao da instituição financeira, em que se demonstrou conhecimento sobre informações pessoais do autor, o que lhe deram a confiança de que estava sendo assistido pelo banco réu. Afirmou acreditar que sua conta foi invadida por hackers, pois no mesmo dia da ligação havia recebido um SMS da Livelo sobre milhas de viagem, ocasião em que teria fornecido dados de seu cartão mediante solicitação.

Com relação ao segundo evento, entre o dia 18 e 19 de julho, foram realizadas diversas transações totalizando um prejuízo financeiro total de R$ 74.766,81, adiante especificadas. Na conta poupança: a) R$ 27.252,00 (vinte e sete mil duzentos e cinquenta e dois reais) em pagamento de 06 (seis) boletos do Banco Safra S.A; Na conta corrente: a) R$67,89 (sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos) a título de “PIX B2w”; b) 3 (três) boletos da PagSeguro no valor de R$3.000 (três mil reais) cada; c) R$8.451,35 (oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos) a título de “REND. FÁCIL”; d) R$ 29.266,81 (vinte nove mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), oriundo de empréstimo “CONTR BB AUTOM”; e e) 2 (duas) operações “TED” em favor de “MATEUS SILVA RODR", uma no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e outra na quantia de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais). Com relação a essas transações, acostou aos autos Boletim de Ocorrência (IDs 93396459) e números de protocolos das ligações para contestação das transações efetuadas na conta corrente (2022.121600000-616) e a conta poupança (2022.121600000-617). As transações contestadas são de valor elevado, e se mostram em descompasso com o perfil de consumo e utilização da conta pelo autor.

Nesse sentido, citam-se os extratos da conta corrente (ID 93396460/ 93396461), extratos da conta poupança (ID 93396462) e descontos de empréstimos realizados em nome do autor (ID 93396467). Do relato dos fatos, conclui-se que o autor foi induzido a erro por terceiros envolvidos em golpe conhecido como “phishing”, golpe este descrito detalhadamente nas plataformas digitais oficiais do réu[1]. Restou comprovada a comunicação ao banco acerca das operações fraudulentas em mais de uma oportunidade. Contudo, o réu limitou-se a negar acolhimento às operações contestadas, nada fazendo para evitar a sua repetição; O serviço prestado foi defeituoso na medida em que não propiciou a segurança dele esperada, permitindo que a prática ilícita fosse inclusive reiterada. A despeito das alegações do réu em sede de contestação, observa-se o caráter predominantemente genérico de suas alegações, tratando, inclusive, por várias laudas, de situações que não se amoldam ao caso concreto, a exemplo da menção ao “golpe do motoboy” e utilização da expressão “autora” ao invés de autor. Ademais, fosse o caso de entrega de cartão pelo consumidor a motoboy após telefonema de suposto funcionário da instituição que detinha informações pessoais do consumidor, também não seria o caso de afastamento da responsabilidade do banco. Conforme recente entendimento do STJ cabe à instituição financeira o dever de segurança em obstar a realização de transações com cartão cujos valores são discrepantes do perfil de consumo do cliente.

(...)

Portanto, verifica-se que o banco réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia no sentido de comprovação de que não houve fraude na contratação de empréstimo e transações bancárias contestadas pelo autor. Ressalta-se a vulnerabilidade técnica do consumidor em produzir provas quanto à invasão do sistema por hackers, cabendo à instituição financeira, detentora de todo um aparato tecnológico e de sistema de segurança tal incumbência. Ademais, destaca-se que o réu simplesmente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, nada manifestando quanto à necessidade produção de prova técnica nesse sentido. Portanto, pelo conjunto probatório que instruiu a inicial, é possível constatar que o autor foi vítima de golpe, não havendo comprovação de que tenha contribuído para a ocorrência dos eventos danosos. Por conseguinte, constatada a falha na prestação dos serviços pelo réu, apta a ensejar a responsabilidade objetiva do banco. (...)”
(destaquei)

Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes deste Sodalício, inclusive prolatada em hipótese
idêntica
a dos presentes autos, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA –
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA SEM SUA AUTORIZAÇÃO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - PHISHING -RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que suas alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta da cliente para terceiros, antecipação do 13º salário e empréstimos, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, e condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pela autora, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. Evidente a falha no sistema bancário do recorrido que permitiu que terceiros estelionatários tivessem acesso aos dados bancários e aplicassem o golpe denominado phishing, uma vez que a instituição financeira não adotou todas as medidas necessárias para minimizar a incidência da fraude por meio de eficiente sistema de segurança que detecta operações financeiras estranhas ao perfil do cliente. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.”
(TJ-MT - AC: 10163951220218110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO OU AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA - FRAUDE BANCÁRIA - LINK FALSO CRIADO POR ESTELIONATÁRIO - GOLPE DENOMINADO "PHISHING" - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MATERIAL - ESTORNO DOS VALORES COBRADOS - AUSÊNCIA PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Responde o fornecedor que não logrou demonstrar a regularidade da operação impugnada, nem que o seu sistema de segurança tenha atuado com a eficiência exigível. Demonstrada a falha na prestação de serviços, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e as consequências daí decorrentes. Não há que se falar em restituição pelos danos materiais sofridos, quando ausente prova desta ocorrência. O sentimento de angústia sofrido em razão de transação feita por falsários com utilização do limite de cartão de crédito, aliada à inércia da instituição financeira em adotar qualquer procedimento a fim de impedir a conclusão do golpe, supera os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. V .V. Em não se tratando de hipótese de dano moral presumido ("in re ipsa"), a imposição de indenização depende de uma concreta violação a direitos da personalidade - como, "v.g.", direito ao nome, à honra, à imagem, à privacidade e intimidade, ao próprio corpo e à integridade física (arts. 11 a 21 do CC)- verificada, por sua vez, em contundência capaz de causar dor, humilhação, constrangimento ou sofriment o superiores ao tido, contextualmente, por razoáveis. Assim, o aborrecimento decorrente da vitimização por fraude bancária não enseja, por si só, dano moral, tendo em vista que é necessária a comprovação, no caso concreto, que dela adveio efetiva ofensa a direito de personalidade. Apelo provido em parte para, apenas, declarar a nulidade do débito constante da fatura do cartão de crédito do autor, relativo à transação discutida na lide, e de todos os encargos dele decorrentes.”
(TJ-MG - AC: 50053977120228130704, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. STONE PAGAMENTOS S.A. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR QUE ALEGA TER SIDO
VÍTIMA DE VAZAMENTOS DE DADOS E DE FRAUDULENTAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. PHISHING. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA DEMANDADA. Relação jurídica de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Os fraudadores tiveram acesso aos dados sigilosos do apelado, não tendo o réu comprovado que adotou todas as medidas necessárias para prevenir a ocorrência do evento, caracterizando inequívoca falha na segurança nos sistemas da apelada. Fortuito interno que não elide a responsabilidade objetiva da operadora. Parte ré que deve demonstrar alguma das hipóteses excepcionais previstas no artigo 14, da Lei 8.078/1990, para excluir o nexo de causalidade. Aplicação da teoria do risco do empreendimento segundo a qual aquele que se propõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos provenientes da sua atividade, independentemente de culpa, pois, a responsabilidade decorre do exercício da função típica de produzir, distribuir, comercializar ou executar serviços aos consumidores. Dano moral in re ipsa. A compensação deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, norteado pelos fins compensatório e punitivo. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado ao caso concreto e de acordo com a jurisprudência desta Corte em casos análogos. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.”
(TJ-RJ - APL: 00725346520228190001 202300137844, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 20/06/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 22/06/2023)

Nesta linha de raciocínio, a
plica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
conforme fixado na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA–
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). “Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. ((TJ-DF 07104256920208070003 DF 0710425-69.2020.8.07.0003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).”
(TJ-MT 10086909720208110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023